Tribunal: TJDFT
Processo: 0014199-51.2006.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
DECISÃO 1. De acordo com a informação de ID's 16747267, 16747273 e conforme certidão de crédito de ID 8064270 - fl. 9, o(a) credor(a) MARIZELHA MARTINS DE SOUZA negociou o crédito a que faz jus no precatório em epígrafe. Assim, REVOGO a preferência constitucional deferida no ID 15593830. Intimem-se por WhatApp no número indicado no id 13231871. 2. Considero prejudicada, por ora, a apreciação do pedido de Preferência aviado pelo(a) credor(a) MIRIAM PEREIRA (ID 8556207) e MARYLEIDE JOSÉ FERREIRA MESQUITA (ID 8444261), em razão do descumprimento da determinação de ID 10870852. Publique-se. Intime-se Brasília, 22 de junho de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto